Tribunal: TJMT
Processo: 1025934-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025934-65.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), CARLOS MARCIO FERREIRA - CPF: 016.712.938-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CEZAR MAIA - CPF: 443.096.007-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIORELI DE SOUSA FILHO - CPF: 478.673.706-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE ARAUJO SALOMAO CASTELO - CPF: 524.064.403-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO BRUM - CPF: 906.282.256-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SOUZA SILVA - CPF: 059.273.428-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RIBERTO JOSE BARBANERA - CPF: 057.318.648-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO PEREZ BOTELHO - CPF: 738.738.107-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DE SOUZA DIAS - CPF: 492.795.727-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY ANTONIO DAMIANCE - CPF: 485.251.706-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS PEREIRA CURRAIS - CPF: 992.453.027-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESVIO DE FINALIDADE DO INSTITUTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal referentes a sanções administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, preservando a exigibilidade das certidões de dívida ativa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar expressamente dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela parte, com vistas à viabilização de eventual interposição de recurso excepcional.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para reexame de mérito ou viabilização automática de recurso especial ou extraordinário.

4. Não se verificam omissões a serem sanadas, uma vez que o acórdão embargado enfrentou os fundamentos relevantes da controvérsia, em conformidade com o art. 489, §1o, do CPC, não sendo exigível o rebatimento expresso de cada dispositivo legal ou constitucional apontado pela parte.

5. A jurisprudência consolidada do STJ admite o prequestionamento implícito, sendo suficiente a análise da matéria jurídica envolvida, ainda que ausente a menção expressa aos dispositivos legais suscitados.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "

1. A mera indicação de dispositivos legais ou constitucionais não obriga o tribunal ao enfrentamento literal ou artigo por artigo, sendo suficiente a análise das questões jurídicas pertinentes à solução do caso.
2. É inadmissível a oposição de embargos de declaração com fins exclusivos de prequestionamento, quando ausentes omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 319732371), que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgara improcedentes os embargos à execução fiscal manejados em desfavor do Estado de Mato Grosso, mantendo-se hígida a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa oriundas de sanções administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões quanto ao enfrentamento expressamente individualizado de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados ao longo da demanda, requerendo o acolhimento do recurso para fins de prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

O Estado de Mato Grosso, embargado, apresentou contrarrazões (id. 322919868), pugnando pelo não acolhimento dos embargos, ao argumento de que inexiste vício no julgado e que a mera pretensão de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 319732371), que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgara improcedentes os embargos à execução fiscal manejados em desfavor do Estado de Mato Grosso, mantendo-se hígida a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa oriundas de sanções administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Trata-se de mecanismo voltado à integração e aperfeiçoamento do julgado, e não à rediscussão do mérito da causa ou à mera viabilização de interposição de recursos excepcionais.

No caso dos autos, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, ao argumento de que este não teria enfrentado, de maneira expressa e individualizada, diversos dispositivos legais e constitucionais invocados ao longo da lide.

Ocorre que não se verifica qualquer omissão relevante a ser sanada.

O acórdão embargado, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, examinou todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, tais como: a alegação de cerceamento de defesa, a validade da sentença, a regularidade dos processos administrativos sancionadores e a proporcionalidade das multas aplicadas. A decisão encontra-se em plena consonância com o art. 489, §1o, do CPC, o qual exige do magistrado o enfrentamento dos fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, e não o rebatimento exaustivo de cada argumento ou artigo de lei invocado pelas partes.

O entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão judicial será considerada suficientemente fundamentada quando demonstrar, de forma concisa, as razões do convencimento do julgador, não sendo exigível que responda dispositivo por dispositivo. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial do Ibama para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal de multa imposta pela autarquia pela operação de posto de gasolina sem licença, considerada desproporcional pelo tribunal de origem. A agravante sustenta que o recurso não poderia ter sido conhecido por incidência das Súmulas 7/STJ e 282 e 386/STF, diante da necessidade de revolvimento da matéria fática e falta de prequestionamento dos dispositivos ditos violados.

2. A decisão agravada está baseada nos fatos como estabelecidos pelas instâncias ordinárias, inclusive com transcrição dos trechos pertinentes do acórdão recorrido. Assim, incorreta a alegação de que a Súmula 7/STJ deveria ter obstaculizado o conhecimento do recurso.

3. "O prequestionamento implícito consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o prequestionamento implícito" (EREsp 155.621, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, julgado em 2/6/1999, DJ 13/9/1999).

4. "Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei". (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1o/9/2015, DJe 15/9/2015 ).

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 664.479/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 6/9/2016.)

No mesmo sentido, é o posicionamento desta Colenda Câmara Julgadora:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

A simples pretensão da parte de forçar o prequestionamento de dispositivos legais, sem demonstrar a existência de vício decisório, não legitima a oposição de embargos declaratórios, sob pena de desvio da finalidade do recurso e indevida ampliação de sua função integrativa.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025